Tribunal: TJSP
Processo: 0001373-29.2018.8.26.0263
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO. Receptação. Recurso defensivo. Insuficiência probatória. Inocorrência. Apreensão do bem de origem ilícita na casa do apelante e demais elementos de convicção carreados nos autos que evidenciam a sua responsabilidade penal e o dolo com que agiu. Impossibilidade de absolvição ou de desclassificação do delito para a modalidade culposa. Dosimetria. Personalidade e conduta social valoradas

Ementa:
APELAÇÃO. Receptação. Recurso defensivo. Insuficiência probatória. Inocorrência. Apreensão do bem de origem ilícita na casa do apelante e demais elementos de convicção carreados nos autos que evidenciam a sua responsabilidade penal e o dolo com que agiu. Impossibilidade de absolvição ou de desclassificação do delito para a modalidade culposa. Dosimetria. Personalidade e conduta social valoradas com esteio em atos infracionais e ação penal sem solução condenatória definitiva. Impossibilidade. Afronta à sumula 444, do STJ. Pena reconduzida ao patamar mínimo legal. Reconhecimento do privilégio previsto no artigo 180, §5o (segunda parte), c.c. artigo 155, §2o, ambos do Código Penal. Viabilidade. Pequeno valor do objeto e primariedade do apelante. Substituição da pena de reclusão por detenção. Regime prisional aberto mantido. Pena privativa de liberdade devidamente substituída por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade. Pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Não cabimento. Pleito que deve ser analisado pelo Juízo das Execuções Penais. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365761
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001373-29.2018.8.26.0263, da Comarca de Itaí, em que é apelante HERBERT DE
ALMEIDA GONÇALVES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001373-29.2018.8.26.0263 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO n. 0001373-29.2018.8.26.0263
Comarca: ITAÍ
Apelante: HERBERT DE ALMEIDA GONÇALVES DA SILVA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto n.o 17617
APELAÇÃO. Receptação. Recurso defensivo. Insuficiência
probatória. Inocorrência. Apreensão do bem de origem ilícita na
casa do apelante e demais elementos de convicção carreados nos
autos que evidenciam a sua responsabilidade penal e o dolo com
que agiu. Impossibilidade de absolvição ou de desclassificação do
delito para a modalidade culposa. Dosimetria. Personalidade e
conduta social valoradas com esteio em atos infracionais e ação
penal sem solução condenatória definitiva. Impossibilidade.
Afronta à sumula 444, do STJ. Pena reconduzida ao patamar
mínimo legal. Reconhecimento do privilégio previsto no artigo
180, §5o (segunda parte), c.c. artigo 155, §2o, ambos do Código
Penal. Viabilidade. Pequeno valor do objeto e primariedade do
apelante. Substituição da pena de reclusão por detenção. Regime
prisional aberto mantido. Pena privativa de liberdade devidamente
substituída por uma restritiva de direitos, consistente em prestação
de serviços à comunidade. Pedido de concessão dos benefícios da
justiça gratuita. Não cabimento. Pleito que deve ser analisado pelo
Juízo das Execuções Penais. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
HERBERT DE ALMEIDA GONÇALVES DA SILVA contra a r. sentença
prolatada pelo MM. Juiz de Direito Wallace Gonçalves dos Santos, da
Vara Única da Comarca de Itaí, que o condenou à pena de 01 ano e 02
meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 11 dias-
multa, no valor unitário mínimo legal, substituída a pena privativa de
liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, e por
pagamento de prestação pecuniária no valor equivalente a um salário
mínimo, a critério do Juízo das Execuções Criminais, devido a prática do
crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal (fls. 132/138).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001373-29.2018.8.26.0263 -Voto no
3
Em razões de recurso, a Defesa pugna, em
síntese, pela absolvição do acusado por insuficiência probatória. De
forma subsidiária, requer (i) a desclassificação da sua conduta para a
figura da receptação culposa; (ii) o afastamento da pena privativa de
liberdade, nos termos do artigo 180, §5o, do Código Penal; (iii) a
aplicação da pena na forma do artigo 155, § 2o, do Código Penal,
impondo-se somente a pena de multa; (iv) a redução da pena ao
patamar mínimo legal; (v) o reconhecimento da atenuante da
menoridade relativa; (vi) a fixação do regime prisional aberto; (vii) a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos;
(viii) a isenção do pagamento das custas processuais (fls. 140/145).
O
Ministério
Público,
em
contrarrazões,
manifesta-se pelo não provimento do recurso defensivo (fls. 177/184).
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer a
lavra do Dr. César Pinheiro Rodrigues, opina pelo provimento parcial do
apelo defensivo, para redução da fração de aumento da pena-base,
mantendo-se, no mais, a r. sentença condenatória por seus próprios
fundamentos (fls. 191/198).
É o relatório.
O apelo comporta parcial provimento.
O apelante foi condenado porque, entre os dias
04 e 29 de abril de 2018, em horário e local não determinados, na
Comarca de Itaí, adquiriu, em proveito próprio, uma espingarda de
pressão usada, avaliada em R$ 450,00, pertencente a Teresa Vieira e
Fernando Alves Rodrigues, vítimas do furto registrado no boletim de
ocorrência juntado a fls. 05/07, sabendo tratar-se de produto de crime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001373-29.2018.8.26.0263 -Voto no
4
Segundo consta da denúncia, o recorrente
adquiriu a espingarda de pressão apreendida em sua casa, sabendo de
sua origem ilícita, uma vez que a transação foi realizada menos de um
mês após a sua subtração, com indivíduo desconhecido, identificado
somente como "neguinho", pelo irrisório valor de R$ 60,00, e sem
qualquer documentação.
De início, cumpre asseverar que a materialidade
delitiva restou demonstrada a partir do conjunto probatório, de tal
modo que esse ponto sequer foi objeto de impugnação no apelo
defensivo. A autoria delitiva, do mesmo modo, é inconteste.
Na fase investigativa (fl. 22), o acusado
confirmou ter comprado, em data que não se recordou, a espingarda de
pressão que foi apreendida no banheiro de sua casa. Descreveu o
vendedor como sendo um "rapaz 'neguinho' usuário de crack que
conhece apenas de vista", a quem afirmou ter pagado R$ 60,00, em
negócio entabulado em um "campinho", ressaltando que a espingarda
estava quebrada. Frisou que o vendedor nada disse sobre a procedência
do objeto e o declarante também não o questionou a esse respeito.
Posteriormente, por ocasião da sua prisão em flagrante delito por tráfico
de drogas, revelou aos policiais que havia uma espingarda de pressão
em sua casa, onde eles compareceram e a apreenderam, no local que
indicou. Negou, contudo, ter tomado parte no furto desse bem. Em juízo
(fl. 125, mídia digital), ele reiterou a sua versão inicial, insistindo na
alegação de que desconhecia a origem espúria do objeto. Aduziu, no
entanto, ter ciência que a espingarda valia cerca de R$ 250,00, bem
mais que os R$ 60,00 que pagou por ela. Disse, agora, não conhecer o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001373-29.2018.8.26.0263 -Voto no
5
vendedor, sequer "de vista", referindo-se a ele como "neguinho",
somente em razão da cor da sua pele. Acrescentou que o vendedor não
aparentava ser usuário de drogas, embora tenha afirmado que
pretendia vender a espingarda para adquirir tais substâncias para o seu
consumo.
O policial militar Matheus Eduardo Francisco da
Silva, na fase inquisitiva (fl. 20) e em juízo (mídia digital), narrou ter
participado da prisão em flagrante do réu por tráfico de drogas, com
seu colega de farda Adilson Barbosa (ouvido apenas na fase
investigativa - fl. 18). Na Delegacia de Polícia, constatou a existência de
denúncias envolvendo o acusado, pois seus vizinhos noticiavam que ele
estaria praticando tiro ao alvo no fundo da sua residência. Indagado a
esse respeito, o apelante confirmou a posse da arma, mas negou ser de
fogo. Na sua casa, o objeto foi encontrado no local por ele indicado,
tratando-se de "espingarda de chumbinho". Questionou o acusado
acerca da procedência desse objeto e foi informado que o teria recebido
de um usuário de drogas, não se recordando o depoente, no entanto, se
em razão de compra ou como pagamento por entorpecentes. Disse, por
fim, ter constatado a existência de registro de furto de arma de igual
natureza, cujas vítimas, convocadas pela autoridade policial, a
reconheceram como sendo de sua propriedade, produto daquele crime.
A testemunha Débora Juliana Cesário, policial
civil, em juízo (fl. 126, mídia digital), afirmou ter cumprido ordem de
serviço que determinava a localização das vítimas do furto da
espingarda apreendida na casa do apelante. Ressaltou que o bem
estava em bom estado de conservação e que foi reconhecido como
sendo de propriedade dos ofendidos, razão pela qual tal objeto lhes foi
entregue, mediante auto próprio (fl. 15).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001373-29.2018.8.26.0263 -Voto no
6
A testemunha Teresa Vieira, vítima do crime
antecedente, na fase inquisitiva (fl. 28) e em juízo (fl. 124, mídia
digital), confirmou a ocorrência do furto, revelando ter visto o apelante
rondando sua casa antes dos fatos, além de frisar que o furto ocorreu
enquanto estava trabalhando no "caldo de cana". Destacou que a porta
de sua casa foi arrombada e que diversos bens foram subtraídos, mas
apenas a espingarda de pressão de seu marido (Fernando Alves
Rodrigues, ouvido somente na delegacia fl. 30) foi recuperada, aos
pedaços, embora fosse usada e já estivesse quebrada, antes do furto.
Impende destacar o relevante valor probatório
que deve ser conferido aos depoimentos do policial militar, ouvido nas
duas fases do processo, mormente porque se mostraram em harmonia
com os demais elementos do conjunto probatório, colhidos sob o crivo
do
contraditório.
No
presente
caso,
nada
foi constatado que
desqualificasse a conduta moral ou funcional desse profissional a ponto
de tornar suspeita sua narrativa.
Sobre o assunto, este é o firme entendimento
dos Tribunais Superiores:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PORTE DE ARMA.
VIOLAÇÃO
DO
ART.
155
DO
CPP.
INEXISTÊNCIA.
VALIDADE
PROBATÓRIA
DO
DEPOIMENTO
DE
POLICIAIS CONFIRMADOS EM JUÍZO. PRECEDENTE.
TESE
DE
CONDENAÇÃO
LASTREADA
EM
PROVA
INQUISITORIAL.
IMPROCEDÊNCIA.
SÚMULA
568/STJ.
PROVAS PARA CONDENAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. CONDUTA
NÃO
ALCANÇADA
PELA
ABOLITIO
CRIMINIS.
PRECEDENTE. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
REGIME PRISIONAL. ADEQUAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento desta Corte, são válidos e
revestidos de eficácia probatória o testemunho
prestado por policiais envolvidos com a ação
investigativa, mormente quando em harmonia com
as demais provas e confirmados em juízo, sob a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001373-29.2018.8.26.0263 -Voto no
7
garantia do contraditório (ut, AgRg no AREsp
366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta
Turma, DJe 27/03/2014). (...) 7. Agravo regimental
não provido (STJ, AgRg no AREsp 991.046/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 16/08/2017).
“Destaco, ainda, que, segundo o entendimento desta
Corte, o depoimento de policiais pode servir de referência
ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas,
podendo ser utilizado como meio probatório válido para
fundamentar a condenação.
Ressalto, ainda, que, segundo a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal:
“inexiste qualquer restrição a que servidores policiais
sejam ouvidos como testemunhas. O valor de tais
depoimentos
testemunhais

especialmente
quando
prestados em juízo, sob a garantia do contraditório

reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se
podendo desqualificá-los pelo só fato de emanarem de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da
repressão penal” (HC 74.438/SP, rel. ministro Celso de
Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011).
Sobre a validade do depoimento testemunhal de agentes
policiais, destaco o seguinte trecho da ementa do HC
73.518/SP, rel. ministro Celso de Mello, DJ 18.10.1996:
“O depoimento testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal
como ocorre com as demais testemunhas que as suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam
com outros elementos probatórios idôneos”.
Ainda, nesse sentido, cito a ementa do HC 91.487/RO,
Primeira Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2007:
“HABEAS
CORPUS.
PROCESSUAL
PENAL.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA
FUNDAMENTADA
EM
DEPOIMENTOS
COLHIDOS NA FASE JUDICIAL: AUSÊNCIA DE NULIDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU ABUSO DE PODER NÃO
CONFIGURADOS. ORDEM DENEGADA. 1. A sentença
condenatória está fundada em elementos concretos
devidamente comprovados nos autos, expondo de forma
exaustiva todos os elementos de convicção que levaram à
condenação do Paciente, o que afasta a alegação de
nulidade
por
não
observância
das
regras
de
fundamentação. 2. O Supremo Tribunal Federal firmou
entendimento no sentido de que não há irregularidade no
fato de, na fase judicial, os policiais que participaram das
diligências serem ouvidos como testemunhas e de que a
grande
quantidade
de
droga
apreendida
constitui
motivação idônea para fixação da pena-base acima do
mínimo legal. • Habeas corpus denegado”.
Desse modo, observo que os depoimentos dos policiais
corroboram os demais elementos dos autos, que são
seguros no sentido da condenação” (STF - 2a Turma - HC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001373-29.2018.8.26.0263 -Voto no
8
121.724/SP - Min. Rel. Gilmar Mendes - Julgado em
10/06/2014).
Do conjunto probatório, depreende-se que o
policial militar Matheus Eduardo Francisco da Silva relatou, de forma
firme e coerente, ter encontrado a espingarda de pressão (produto de
furto) na residência do acusado, o que foi por ele confirmado, que
assumiu ter adquirido o bem, poucos dias após a subtração, de
indivíduo que não identificou minimamente, por preço vil, e sem
qualquer formalidade, fatos que evidenciam a autoria do delito de
receptação, na modalidade dolosa.
De mais a mais, é cediço que a prova do dolo
em delitos de receptação pode ser extraída da conduta do agente e dos
fatos que envolvem o crime.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
respalda o entendimento acima exposto:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA E RECEPTAÇÃO DOLOSA.
PRINCÍPIO
DA
CONSUNÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUTONOMIA
DE
CONDUTAS.
CONCURSO
MATERIAL.
AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
[...]
3. Na receptação, sabe-se que o dolo, consistente na
prévia ciência da origem ilícita do bem, é de difícil
comprovação, porque estágio meramente subjetivo
do comportamento, devendo ser apurado das demais
circunstâncias que cercam o fato e da própria
conduta do agente. No caso, ambos estão a
evidenciar a prévia ciência da origem criminosa por
parte do recorrido. Se a numeração estava raspada
quando da apreensão da arma, ou o acusado já recebeu o
revólver nesse estado, o que permitiria afirmar que tinha
ciência da sua origem ilícita, pois é certo que quem recebe
arma com numeração raspada tem ciência da sua origem
ilícita, ou o próprio acusado raspou a numeração, o que faz
com que também se possa afirmar que conhecia a origem
ilícita do revólver quando recebeu, tanto que queria apagar
a numeração original, para evitar futura identificação da
arma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001373-29.2018.8.26.0263 -Voto no
9
4. Agravo a que se nega provimento (STJ, AgRg no Resp
no
908.826/RS,
Relatora
Ministra
Jane
Silva
[Desembargadora convocada do TJ/MG], Sexta Turma,
v.u., j. 30.10.2008, DJe 17.11.2008).
De outra parte, o ônus de comprovar a boa-fé
da posse de determinado bem recai sobre aquele que é flagrado em
poder de objeto produto de crime. Neste sentido, já se manifestou este
Egrégio Tribunal:
Receptação dolosa
Agente flagrado conduzindo veículo
produto de ilícito Dolo direto Aferição mediante exame
das circunstâncias que envolvem a infração Para a
demonstração do dolo direto no crime de receptação,
devem ser examinadas as circunstâncias que envolvem a
prática da infração e a própria conduta do agente,
surpreendido conduzindo veículo produto de ilícito, a quem
passa a caber o ônus de indicar elementos de prova que
possam confirmar sua boa-fé. Cálculo da pena
Crime
contra o patrimônio
Reprimenda corretamente fixada
consoante o sistema trifásico Não há porque alterar pena
corretamente dosada em primeiro grau mediante correta
aplicação do sistema trifásico
(TJSP
8a Câmara de
Direito
Criminal

Apelação
no
0009726-04.2013.8.26.0564
Des. Rel. Grassa Neto

Julgado em 18/06/2015).
No presente caso, não é crível que um indivíduo
adquira uma espingarda de pressão - que o próprio réu admitiu valer R$
250,00, pouco mais da metade do valor de avaliação (R$ 450,00), mas
bem mais que os R$ 60,00 que ele disse que pagou -, de um indivíduo
desconhecido, sem que lhe seja fornecido qualquer tipo de recibo ou
documentação comprobatória de sua propriedade e, ainda assim,
desconheça que o bem é produto de crime.
Desta
forma,
as
circunstâncias
acima
mencionadas
aquisição de espingarda de pressão em local público
("campinho"), poucos dias após a subtração, de indivíduo que, o distrito
policial, o réu disse ser seu conhecido "de vista", e depois, em juízo,
negou conhecê-lo, sem a apresentação de qualquer recibo ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001373-29.2018.8.26.0263 -Voto no
10
documentação indicam que o acusado tinha conhecimento que o bem
era produto de crime.
Valoradas as provas produzidas sob o crivo do
contraditório, verifica-se que são idônea, coesas e harmônicas, bem
como estão em consonância com os elementos de informação colhidos
durante a fase policial, de modo que suficientes para fundamentar o
édito condenatório, afastando-se, por desdobramento lógico, o pleito de
desclassificação para a forma do artigo 180, §3o, do Código Penal, e de
exclusão da pena, nos termos da primeira parte do § 5o, desse mesmo
dispositivo legal.
Confirmado o mérito da sentença condenatória,
passo à análise da dosimetria da pena.
Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi
majorada na fração de 1/3, em razão da conduta social e da
personalidade do réu, tidas como negativas, diante do seu conturbado
histórico infracional (fls. 108/109) e pelo fato de responder a outra ação
penal, ainda em andamento, por tráfico de drogas (processo n.
0000069-32.2018.8.26.0574, fl. 61). Todavia, tais fundamentos não
justificam o aumento de pena operado, por afronta ao assentado na
súmula 444, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Por essa razão, a
pena-base fica reconduzida ao patamar mínimo legal de 01 ano de
reclusão e pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
Em seguida, na segunda etapa, em que pese a
atenuante da menoridade relativa (fl. 22), a reprimenda permanece
inalterada, em razão da impossibilidade de sua redução aquém do
mínimo legal na segunda etapa da dosimetria, conforme inteligência da
súmula 231, do E. Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001373-29.2018.8.26.0263 -Voto no
11
Súmula 231/STJ: A incidência da circunstância atenuante
não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo
legal.
Na terceira fase, anoto que o artigo 180, §5o
(segunda parte), do Código Penal dispõe sobre a possibilidade de
aplicação do artigo 155, §2o, do mesmo diploma legal, nos casos de
receptação dolosa.
A jurisprudência assentou o entendimento de
que o privilégio previsto no artigo 155, §2o, do Código Penal, pode ser
aplicado quando o valor do bem objeto do crime não ultrapassa o
montante de um salário mínimo. Confira-se:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO
CONCURSO DE PESSOAS. PRIVILÉGIO DO § 2o DO ART.
155 DO CP. QUALIFICADORA DE ORDEM OBJETIVA.
VALOR DO BEM INFERIOR A UM SALÁRIO MÍNIMO.
POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do EREsp n. 842.425/RS e do Resp n.
1.193.194/MG, representativo de controvérsia, pacificou
entendimento no sentido da possibilidade da aplicação do
privilégio do art. 155, § 2o, do Código Penal ao furto
qualificado, máxime se presente qualificadora de índole
objetiva, a primariedade do réu e o pequeno valor da coisa
furtada. Inteligência da Súmula 511/STJ.
2. Tem-se como de pequeno valor, a autorizar a
incidência do privilégio, o bem que não ultrapasse a
importância de um salário mínimo.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 320.660/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. FURTOS QUALIFICADOS COMETIDOS EM
CONTINUIDADE

DELITIVA.
VALOR
DOS
BENS
SUBTRAÍDOS QUE ULTRAPASSAM O VALOR DO
SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.
IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA FIGURA
PRIVILEGIADA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM
CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL
DESTA CORTE SUPERIOR. VEDAÇÃO DO ENUNCIADO N.o
83 DA SÚMULA DO STJ.
INSURGÊNCIA DESPROVIDA.
1. Esta Corte Superior de Justiça já firmou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001373-29.2018.8.26.0263 -Voto no
12
entendimento no sentido de que "A aplicação do
privilégio previsto no § 2o do art. 155 do Código
Penal exige a conjugação de dois requisitos
objetivos, consubstanciados na primariedade e no
pequeno valor da coisa furtada que, na linha do
entendimento pacífico desta Corte Superior de
Justiça, deve ter como parâmetro o valor do salário
mínimo
vigente
à
época

dos
fatos"
(Resp
1592662/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2016,
DJe 29/08/2016).
2. Incidência do óbice do Enunciado n.o 83 da Súmula do
STJ, também aplicável ao recurso especial interposto com
fundamento na alínea a do permissivo constitucional.
3. Agravo a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 1004657/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
09/03/2017,
DJe
17/03/2017).
No mesmo sentido, entende o i. doutrinador
Guilherme de Souza Nucci:
Admite-se, ainda, a aplicação do disposto no art.
155, § 2.o, no tocante à receptação dolosa, ou seja,
se o criminoso for primário e de pequeno valor a coisa
(até um salário mínimo), pode o juiz substituir a
reclusão por detenção, aplicar uma diminuição de um a
dois terços, ou somente a multa. (NUCCI, Guilherme de
Souza. Manual de Direito Penal. iBooks, Rio de Janeiro:
Forense, 2014, p. 711).
No presente caso, o salário mínimo à época dos
fatos era de R$ 954,00 e o bem receptado foi avaliado em R$ 450,00
(fl. 32), viabilizando o reconhecimento do objeto receptado como de
pequeno valor, a teor do que dispõe o artigo 180, §5o, c.c. o artigo 155,
§2o, ambos do Código Penal.
Nos termos do artigo 155, § 2o, do Código
Penal, aplicado o privilégio, o magistrado pode, alternativamente: (i)
substituir a pena de reclusão pela de detenção; (ii) diminuir a pena
aplicada de um a dois terços; ou, ainda, (iii) aplicar apenas a pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001373-29.2018.8.26.0263 -Voto no
13
multa, sendo certo que, diante do caso concreto deve ser ponderada
qual a opção mais adequada e proporcional.
Considerando que, no caso em comento, a
receptação foi de uma espingarda de pressão, de valor significativo,
bem assim que o acusado, em que pese a sua primariedade técnica,
vem dedicando à atividades ilícitas desde a adolescência, tendo, ainda,
sido preso em flagrante delito por tráfico de drogas logo após completar
18 anos, entendo adequada, entre as possibilidades previstas no artigo
155, § 2o, do Código Penal, a substituição da pena de reclusão pela de
detenção.
Assim, torno definitiva a pena de 01 ano de
detenção e pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
Devido ao quantum da pena aplicada, aliado à
primariedade do acusado, correta a fixação do regime inicial aberto para
cumprimento da reprimenda, nos termos do que dispõe o artigo 33, §
2o, alínea “c”, do Código Penal.
No
caso
em
apreço,
presentes
estão
os
requisitos do artigo 44, do Código Penal, porquanto o apelante é
primário, não ostenta antecedentes e não se trata de crime praticado
com violência ou grave ameaça.
Presentes, portanto, os requisitos estabelecidos
no artigo 44, do Código Penal, e por ser medida socialmente
recomendável, mantenho a substituição da pena privativa de liberdade
imposta por uma restritiva de direitos consistente em prestação em
prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, a critério do
Juízo das Execuções Criminais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001373-29.2018.8.26.0263 -Voto no
14
A par disso, não se pode acolher, no presente
momento processual, o pleito defensivo de concessão dos benefícios da
justiça gratuita, uma vez que tal pedido deve ser formulado na fase de
execução, ocasião em que se afigura possível avaliar, com melhores
condições, a real situação financeira do apelante. Nesse sentido, já
decidiu esta 16a Câmara de Direito Criminal:
Apelação Criminal - Artigo 306 do Código de Trânsito
Brasileiro - Absolvição - Impossibilidade - Comprovação de
perigo concreto - Desnecessidade - Pena redimensionda -
Réu reincidente e confesso - Compensação da agravante
com a atenuante - Admissibilidade - Regime semiaberto -
Manutenção - Incabível a substituição e concessão de
sursis - Pedido de concessão da justiça gratuita que
deve ser feito perante o MM Juízo das Execuções -
Apelo parcialmente provido.
(TJSP;
Apelação
0011444-90.2014.8.26.0664;
Relator: Borges Pereira; Órgão Julgador: 16a Câmara de
Direito Criminal; Foro de Votuporanga - 3a. Vara Judicial;
Data do Julgamento: 02/02/2016; Data de Registro:
03/02/2016)
Posto
isso,
pelo
meu
voto,
dou
parcial
provimento ao recurso defensivo, a fim de reduzir a pena do apelante
para 01 ano de detenção, e pagamento de 10 dias-multa, no valor
unitário mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por uma
restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade, pelo mesmo período, subsistindo, quanto ao mais, a r.
sentença de primeiro grau.
LEME GARCIA
Relator